Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO LIMA RODRIGUES em face de decisão do Juízo da VEPER, que determinou a inclusão do paciente na pauta de audiência admonitória do dia 06/01/2020, estando em regime mais gravoso que o estipulado em sentença condenatória. Indeferida a liminar, a Procuradoria manifestou-se pela prejudicialidade do pedido, já que foi concedida prisão domiciliar ao paciente (ID 13611189). Com efeito, não mais subsiste interesse no presente feito, já que, na audiência admonitória de 10/01/2020, foi deferida prisão domiciliar ao paciente, expedido o alvará de soltura, conforme andamento SEEU-CNJ - Sistema Eletrônico de Execução Unificado (anexo) Assim, deferido o pedido da defesa, ocorreu a perda superveniente do objeto deste writ. Pelo exposto, e com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pela superveniente perda do objeto. Comunique-se ao MM. Juiz da VEPERA-DF. Arquivem-se os autos. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Des. MARIO MACHADO Relator